Tribunal: TJDFT
Processo: 0749563-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NUTRIÇÃO PARENTERAL SUPLEMENTAR. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA EM REGIME AMBULATORIAL. RECUSA INDEVIDA. RISCO DE ÓBITO POR DESNUTRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a operadora a fornecer cobertura de nutrição parenteral suplementar em regime ambulatorial, conforme prescrição médica. O autor, idoso de 71 anos diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática, apresenta perda de peso severa e alto risco de desnutrição, sendo o tratamento essencial para manutenção de suas funções vitais. A operadora recusou a cobertura sob alegação de que o procedimento seria autorizado apenas em ambiente hospitalar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde deve fornecer a cobertura da nutrição parenteral suplementar em regime ambulatorial, conforme prescrição médica, mesmo diante da alegação de ausência de previsão no rol da ANS e da exigência de internação hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, com redação dada pela Lei 14.454/2022, estabelece que a cobertura de tratamento prescrito pelo médico assistente deve ser garantida pela operadora do plano de saúde, mesmo que não conste no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendada por órgãos de avaliação tecnológica.
4. A Resolução Normativa 465/2021 da ANS prevê a cobertura da nutrição parenteral tanto em regime hospitalar quanto ambulatorial, desde que indicada pelo médico assistente, afastando a exigência de internação para a continuidade do tratamento.
5. O relatório médico demonstra que o agravante apresenta grave quadro clínico, com perda ponderal progressiva, inapetência e risco iminente de óbito por desnutrição, sendo a nutrição parenteral suplementar necessária para a sua sobrevivência.
6. A operadora do plano de saúde contratada pelo agravante oferece cobertura ambulatorial e hospitalar, o que reforça a obrigação de custear o tratamento prescrito, sob pena de violação do direito à saúde e à dignidade do paciente.
7. A urgência do caso e o risco de dano irreparável justificam a concessão da tutela de urgência, garantindo a continuidade do tratamento essencial para evitar o agravamento do quadro clínico e possível óbito do beneficiário.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1764021, 0720837-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023, DJe 19/10/2023.

(m)